Tribunal: TJDFT
Processo: 0708268-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708268-33.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MBM SEGURADORA SA EMBARGADO: BARBARA ARAUJO MOURA, B. L. M., CLEYJANE RODRIGUES LOPES REPRESENTANTE LEGAL: CLEYJANE RODRIGUES LOPES DESPACHO Os embargos de declaração foram opostos sob a justificativa de não ter o julgador observado relevantes argumentos que poderiam infirmar na decisão adotada, além de olvidar a respeito de precedentes do STJ sobre a matéria, configurando a hipótese de omissão. Os embargos de declaração apresentam os seguintes fundamentos: 1) O Tema Repetitivo no 1.112 do Superior Tribunal de Justiça estabelece a responsabilidade do estipulante pelo cumprimento do dever de informação; 2) O julgado não aplicou corretamente a legislação aplicável ao caso concreto, pois não é possível que um contrato seja baseado apenas nas palavras da lei, além de outras impugnações à interpretação fática registrada no acórdão; 3) A Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça proíbe o reconhecimento de ofício de nulidade de cláusulas contratuais e não há pedido de nulidade de cláusulas no processo; e 4) Divergência jurisprudencial quanto ao dano moral no caso concreto, de forma que o Colegiado olvidou que a recusa ao pagamento do seguro é controversa e escapa da presunção de dano moral (id 74148259). Registro que, quanto ao item 1, há registros no acórdão embragado sobre o dever de informação em razão da matéria ter sido levantada no recurso, porém, as breves considerações registradas não constituem as razões de decidir da reforma, o que demonstra a inutilidade de análise do Tema Repetitivo no 1.112 do Superior Tribunal de Justiça no caso concreto. Quanto ao item 2, não há apontamento de omissão, apenas registro com pretensão de reforma do julgado. Quanto ao item 3, o embargante inova e justifica a suposta omissão com base nessa inovação. A tese de nulidade de cláusulas contratuais foi fundamento do pedido de pagamento da indenização securitária desde a petição inicial. O embargante, entretanto, menciona a Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça como matéria de defesa de forma inédita em seus embargos de declaração e com argumento que não condiz com a realidade dos autos. Quanto ao item 4, não há apontamento de omissão, apenas registro com pretensão de reforma do julgado. Ante o exposto, intime-se o embargante para manifestar-se sobre os seguintes vícios aparentes em seus embargos de declaração: 1) ausência de dialeticidade no item 1; ausência de apontamento de vícios sanáveis por embargos de declaração nos itens 2 e 4; e inovação recursal no item 3. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a oportunidade de manifestação não permite alteração, correção ou substituição das razões em observância ao princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator